Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746720-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Álvaro dos Reis Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela antecipatória de urgência (proc. no 0713914-63.2020.8.07.0020, ID no 75147361, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, argumenta que a agravada teria violado previsão contratual, na medida em que deixou de observar o valor total do curso de pós-graduação ajustado (R$ 5.881,90). 3. Destaca que no contrato consta que o valor total deveria ser pago em 10 parcelas iguais e sucessivas, sendo que as 5 primeiras eram referentes ao 1o semestre letivo, conforme item 2.1. Entretanto, a agravada não teria disponibilizado as matérias do curso na plataforma de ensino à distância e apresentou novo contrato em que majorou o valor do curso para R$ 7.700,00. 4. Defende que essa alteração contratual ocorreu de maneira unilateral e seria abusiva, devendo ser declarada nula (cláusula 2a). Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que a agravada restabeleça a sua matrícula no curso de pós-graduação e observe o valor inicialmente previsto no contrato (R$ 5.881,90), sob pena de multa. 5. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que teve a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância e pleiteia a manutenção do benefício. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessários averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da correspondente interferência judicial. 11. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 12. A cláusula 9.1 do contrato prevê que o ajuste será válido da data da sua assinatura até o término do semestre letivo e conforme ponderado na decisão recorrida, o item 9.2 estabelece a possibilidade de reajuste no valor das mensalidades no ato de renovação da matrícula (ID no 74888361, pág. 10). 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 14. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 15. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório para obrigar a agravada a manter os termos do primeiro contrato firmado, com a preservação das condições estabelecidas, contudo, não é possível identificar, de plano, a nulidade alegada, devendo ser oportunizada a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Diante da documentação anexada, mantenho a gratuidade de justiça ao agravante. 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO